Tribunal: TJES
Processo: 5008224-67.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008224-67.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYWISON SOARES GONCALVES e outros
RECORRIDO: PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, intentada pela sobredita requerente em face do requerido em tela, pelos motivos já expostos na inicial.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) RESCINDIU o contrato entabulado entre as partes; b) CONDENOU a parte ré (
PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS)
a pagar à parte autora (
DAYWISON SOARES GONCALVES
) o valor de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) , com correção monetária desde os desembolsos e juros a partir da citação (art. 405 do CC).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2679521) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedentes os pedidos do Recorrido.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente alega omissão do juízo quanto ao pedido de danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, não restaram comprovados abalos aos atributos da personalidade em função do ocorrido, já que os fatos por si revelam que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, isto posto, não há maneira para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da parte Autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.